Tribunal: STF
Processo: RE 1337545
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Caso em que deve ser mantido o acórdão proferido, tendo em vista que não está sequer em apreciação a tese esposada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 640.139/DF, ou seja, que o princípio constitucional da autodefesa não alcança a falsa identidade perante autoridade policial com o fim de ocultar antecedentes, mas à impossibilidade de consumação do delito, porque, conforme apontou o acervo probatório, a conduta do denunciado jamais resultaria em alguma vantagem ou resultado, dada a sua correta identificação ocorrida ainda no local dos fatos quando a autoridade policial realizou pronta e incontinenti pesquisa aos dados de identificação, onde constatado que não se tratava o réu da pessoa com a qual se identificava. 
    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, da CF. Sustenta que, “no caso concreto, o recorrido atribuiu a si mesmo falsa identidade, fazendo-se passar por pessoa diversa por ocasião da abordagem policial, para ocultar a identificação e vida pregressa, justamente pelo fato de estar foragido do sistema prisional na ocasião”.
    3. Decido.
    4. O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que o “princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes” (RE 640.139-RG, Tema 478, Rel. Min. Dias Toffoli). Veja-se a ementa do referido julgamento:
    “CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
    O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
    5. Nesse linha, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.257.344, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.255.207, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.149.292, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.167.805, Rel. Min. Celso de Mello.
    6. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do precedente estabelecido no RE 640.139-RG (Tema 478).
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator